Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0701912-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GREAT SOLUTIONS NETWORKS E INFORMATICA LTDA - EPP D E S P A C H O Diante da devolução do AR de ID 68573921, intime-se o Distrito Federal para informar se conhece o novo endereço da agravada, a fim de viabilizar a intimação ordenada no despacho de ID 68060589. Prazo: 05 (cinco) dias. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator